Tribunal: TJES
Processo: 0000570-88.2018.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2023-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000570-88.2018.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOJA MACONICA FRATERNIDADE ICONHENSE
APELADO: MOACYR JOSE CHECON
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000570-88.2018.8.08.0023

APELANTE:
LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE ICONHENSE

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOJA MA
ÇÔ
NICA FRATERNIDADE ICONHENSE

contra r. sentença de fls. 60/61-v proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos autos da "Ação de Usucapião" ajuizada pela Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 64/66), a Apelante alega, em síntese, que foi proferida sentença por ausência de interesse de agir sob o fundamento de que foi acostado aos autos contrato de doação que indicaria domínio sobre o imóvel, contudo, referida avença não se trata de escritura pública e tampouco pode ser registrada no Cartório do Registro de Imóveis.

Alega que o contrato de doação apresentado constitui justo título a fim de arrimar a sua pretensão de usucapião e comprovar a transferência da posse.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o provimento, com a consequente reforma da sentença, para que passe a declarar em seu nome a propriedade da área situada na Rua Quintino Gornes Figueira, s/n., Centro, na cidade de Iconha/ES.

Sem contrarrazões por ausência de integrante do polo passivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06.12.22 - Pe
ço vista dos autos.

Sessão 13.12.22 - Acompanho o voto do eminente Relator.

Sessão: 06/12/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000570-88.2018.8.08.0023

APELANTE:
LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE ICONHENSE

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOJA MA
ÇÔ
NICA FRATERNIDADE ICONHENSE

contra r. sentença de fls. 60/61-v proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha, que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos autos da "Ação de Usucapião" ajuizada pela Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 64/66), a Apelante alega, em síntese, que foi proferida sentença por ausência de interesse de agir sob o fundamento de que foi acostado aos autos contrato de doação que indicaria domínio sobre o imóvel, contudo, referida avença não se trata de escritura pública e tampouco pode ser registrada no Cartório do Registro de Imóveis.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se ao alegado interesse de agir para ajuizamento da ação de usucapião.

Contudo, do compulsar dos autos, entendo que houve questão que macula a análise do mérito recursal, qual seja, a ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo de primeiro grau.

Sabe-se que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, que exige a posse contínua e pacífica por certo período de tempo - a depender da modalidade da demanda -, com ânimo de dono, a fim de se constituir título hábil de domínio via sentença para a transcrição imobiliária.

Não obstante a legislação processual civil atual não trazer um procedimento específico sobre o tema, tal qual era possível observar no Código de Processo Civil de 1973, conclui-se apenas que a demanda passou a ser tratada como procedimento comum, sem prejuízo de os dispositivos da legislação revogada serem um norte para o julgador no exame dos requisitos da usucapião.

Nesse passo, o artigo 942 do Código de Processo Civil de 1973 dispunha que, para a propositura da ação, necessária a juntada da planta do imóvel usucapiendo com o pleito de citação daquele em cujo nome estivesse registrado o bem, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados.

No caso em exame, apesar de a Apelante, ora Autora na origem, ter apresentado a planta baixa do imóvel e o documento de Registro Geral do Imóvel, nota-se que não indicou o proprietário registral no polo passivo da demanda, tendo o feito tramitado até a prolação da sentença sem a devida angularização da relação processual.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo” (REsp 1275559/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016).

Pelo exposto, diante da tramitação do feito sem a indicação do proprietário registral para integrar a demanda, é patente a nulidade da sentença e de todos os atos antecedentes. Em igual sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A citação do proprietário do imóvel é imprescindível em ação de usucapião [...] (TJES, Apelação Cível n.º 012140106696, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 06/05/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003902-75.2013.8.08.0011 APELANTES: DALETE RODRIGUES PEZZINI E OUTRO APELADOS: ELOÍSIO DA SILVA E OUTRA RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR RELATOR P/ ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO CORRETA DA ÁREA USUCAPIENDA E DA CITAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROPRITÁRIOS E CONFRONTANTES SENTENÇA ANULADA. 1. Seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é indispensável citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo, sob pena de evidente ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda (STJ REsp nº 1275559/ES e REsp nº 1432579/MG). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130038067, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO AORDINÁRIA. CONFRONTANTES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Por expressa disposição legal vigente ao tempo do ajuizamento da ação (CPC/1973, art. 942), era imprescindível que o autor da ação de usucapião indicasse e qualificasse regularmente todos os seus confrontantes, os quais devidamente citados, integrariam o polo passivo da demanda. Considerada a determinação legal acerca da necessidade de formação de litisconsórcio passivo em ação de usucapião, a ausência da correta indicação dos confinantes revela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que implica na extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC/1973, artigo 267, IV). 2. Hipótese em que os documentos apresentados são insuficientes para a individualização do proprietário e dos confinantes. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0015975-36.2011.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/03/2022; DJES 27/04/2022)

APELAÇÃO Nº 0008845-98.2014.8.08.0012 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTES: JOSÉ PINTO E VITÓRIA STANCINI PINTO RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO. AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORIDNÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. COMANDOS JUDICIAIS DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDOS. CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO, CONTUDO, TRATA-SE DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDO VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COM A ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA APENAS NO DISPOSITIVO. 1. O art. 942 do CPC/1973 determinava que na ação de usucapião, o autor deve promover a citação daquele em nome de quem se encontra registrado o imóvel e dos confinantes, bem como a citação editalícia dos réus incertos e eventuais interessados. Tratam-se de pressupostos intransponíveis para a admissão e processamento da ação de usucapião, os quais não foram atendidos pelos ora recorrentes. 2. A citação daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e presumidamente o proprietário, nos moldes do disposto no art. 859 do Código Civil. Como interessado certo, deve ser citado pessoalmente, nas formas previstas na lei adjetiva civil. No caso, os autores/apelantes deixaram de investigar acerca da propriedade do imóvel maior do qual fazem parte os terrenos objeto do pedido e omitiram a nomeação do respectivo titular para condição de réu, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda, que seria nula caso isso ocorresse. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140085205, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Pelo exposto, reconheço de ofício a nulidade da sentença e demais atos decisórios, ante a necessidade de citação do proprietário registral do imóvel para integrar a relação processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000570-88.2018.8.08.0023

APELANTE:
LOJA MAÇÔNICA FRATERNIDADE ICONHENSE

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE U
SUCAPIÃO
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL.
ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
.

1. Não obstante a legislação processual civil atual não trazer um procedimento específico sobre o tema, tal qual era possível observar no Código de Processo Civil de 1973, conclui-se apenas que a demanda passou a ser tratada como procedimento comum, sem prejuízo de os dispositivos norteadores da legislação revogada serem um norte para o julgador no exame dos requisitos da usucapião.

2. É imprescindível a indicação do proprietário registral no polo passivo da ação de usucapião, sob pena de nulidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Sentença anulada de ofício.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e, de ofício, anular a r. Sentença
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 14 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, ANULAR a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator.